Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709690-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIA APARECIDA PIRES ARRATIA PACIENTE: VINICIUS DE SOUZA SEVERO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de VINICIUS DE SOUZA SEVERO OLIVEIRA, que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 56819384), a impetrante narra que o paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, por infringir o disposto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.340/2006. Diz que formulou ao Juízo da execução a aplicação do indulto disposto no Decreto Presidencial no 11.302/2022, que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta que a decisão impugnada merece reforma, porquanto acarreta constrangimento ilegal ao paciente, haja vista que o decreto presidencial concede o indulto ao condenado por tráfico privilegiado. Assevera que o paciente faz jus à concessão da benesse e que não cabe ao Juízo da execução incluir condições não previstas no indulto. Discorre sobre os critérios definidos pelo Presidente da República para concessão do indulto. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja concedido o indulto natalino ao paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. A defesa formulou pedido de concessão do indulto natalino disposto no Decreto Presidencial no 11.302/2022, que restou indeferido pelo Juízo da execução. Como se observa, pretende a Defesa, com o presente habeas corpus, a modificação da decisão proferida pelo Juízo da execução penal, que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto no 11.302/2022. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a decisão objurgada deve ser objeto de agravo em execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Contudo, é necessário aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, diante da desnecessidade, na espécie, de incursão na seara probatória e a questão de fundo ser de direito. Na hipótese, a impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, porquanto faz jus à concessão da benesse pretendida. Contudo, da leitura da decisão proferida pelo Juízo da execução, observa-se que a situação do paciente foi analisada de forma criteriosa pelo Juízo, sendo apresentados fundamentos idôneos para a não concessão do indulto natalino. Ademais, conforme se observa do atestado de pena, ao paciente foi concedida recentemente a progressão para o regime aberto, de forma que não se vislumbra, de plano, o alegado constrangimento ilegal (ID 56819386, Pág. 447). Dessa forma, não visualizo, de plano, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado, após informações da autoridade apontada como coatora e manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator